Tribunal: TJES
Processo: 5008317-88.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008317-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEY AUGUSTO MENDES JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008317-88.2024.8.08.0024

RECORRENTE
:
SIDNEY AUGUSTO MENDES JUNIOR

RECORRID
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19437500.

Contrarrazões em Id. 19437503.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MATERIAL EM BLOQUEIO SISBAJUD. TERCEIRO ESTRANHO À ORDEM JUDICIAL. CONSTRIÇÃO POR CURTO PERÍODO (3 DIAS). RETIFICAÇÃO CÉLERE PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAORDINÁRIO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais ajuizada por SIDNEY AUGUSTO MENDES JÚNIOR em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, motivada por uma constrição patrimonial indevida ocorrida nos autos da Ação Rescisória nº 5035216-94.2022.8.08.0024.

O autor relata que, embora a decisão liminar naquele processo tivesse determinado o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD apenas contra três dos réus, a serventia judicial incluiu equivocadamente o seu CPF no protocolo de bloqueio, o que resultou na indisponibilidade de seus recursos bancários por aproximadamente três dias até que o erro material fosse retificado pelo juízo de origem.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão indenizatória, fundamentando que a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais é subjetiva e exige a prova de dolo ou culpa grave, requisitos que não estariam presentes diante da célere correção do equívoco e da ausência de comprovação de prejuízo extraordinário que ultrapassasse o mero aborrecimento.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado sustentando que a hipótese não configura erro judiciário quanto ao conteúdo da decisão, mas sim falha operacional e administrativa do aparelho judiciário na execução da ordem, o que atrairia a responsabilidade objetiva do Estado e o dever de indenizar pelo dano moral decorrente da privação indevida de verba alimentar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir o regime de responsabilidade civil aplicável ao Estado do Espírito Santo em razão de falha material na operacionalização de sistema de bloqueio de ativos financeiros (SISBAJUD) por auxiliares da justiça, especificamente para aferir se a inclusão indevida de terceiro não abrangido pela ordem judicial configura falta do serviço sujeita à responsabilidade objetiva e se tal constrição, ainda que temporária, possui densidade jurídica suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de erro material na operacionalização do sistema SISBAJUD pela serventia judicial, que incluiu o CPF do recorrente em ordem de bloqueio destinada a terceiros.

Embora a responsabilidade do Estado por atos administrativos e falhas operacionais do aparelho judiciário seja, em regra, objetiva (Art. 37, § 6º da CF), a caracterização do dever de indenizar exige a demonstração inequívoca do dano e do nexo causal, não bastando a mera ocorrência de um equívoco procedimental sem reflexos extraordinários na esfera da dignidade da pessoa humana.

Conforme bem pontuado na sentença de piso (ID 19437493), a indisponibilidade de ativos financeiros perdurou por um lapso temporal exíguo (aproximadamente três dias), sendo prontamente retificada pelo magistrado assim que o erro foi comunicado. Não obstante, o autor não logrou êxito em comprovar consequências gravosas decorrentes do bloqueio temporário, como o inadimplemento de obrigações essenciais ou a privação de recursos para subsistência imediata.

A atuação do Judiciário, ao identificar e corrigir o erro material de forma célere, mitiga a potencialidade lesiva do ato. Não se vislumbra, no caso concreto, negligência gritante ou omissão do ente público que justifique a condenação pecuniária, uma vez que a falha operacional foi sanada em tempo razoável para evitar o perecimento de direitos.

Portanto, inexistindo prova de abalo ou prejuízo concreto ao recorrente, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, reconhecendo-se que o transtorno experimentado, embora indesejado, faz parte das vicissitudes das relações processuais.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19437493 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)